Tribunal: TJMT
Processo: 1023390-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023390-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), AMILTON ORTEGA FERREIRA - CPF: 281.993.599-00 (AGRAVANTE), GETO ARAO SALLES - CPF: 406.454.951-15 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA FRÁGIL E CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
QUIETA NON MOVERE
. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Amilton Ortega Ferreira contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Geto Aro Salles, relativamente ao imóvel rural “Fazenda Salles/Santa F”, com área de 445,43 hectares, situado em Itanhangá-MT.

O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, fragilidade das provas do agravado e plausibilidade de sua própria posse desde 1993, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC a justificar a concessão de liminar de reintegração de posse em favor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar possessória exige prova robusta e inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A ata notarial apresentada pelo agravado constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a posse efetiva do imóvel.

As notas fiscais e comprovantes de despesas apontam endereços diversos do bem litigioso, e a inscrição estadual do agravado refere-se a outro imóvel, baixada em 2015, o que enfraquece a tese de posse contínua.

A inexistência de registro de georreferenciamento em nome do agravado no sistema do INCRA afasta a demonstração de atos formais de qualificação possessória.

O agravante apresenta contrato de compra e venda datado de 1993, que, embora não prove por si só a posse atual, confere plausibilidade à sua relação com o imóvel.

A prova testemunhal favorável ao agravado não supera as inconsistências documentais identificadas, impondo prudência na apreciação.

Em cenário de dúvida e controvérsia intensa, aplica-se o princípio quieta non movere, a fim de manter a situação fática até a instrução completa.

A conduta do agravado, que deixou de acompanhar o cumprimento de mandados de reintegração anteriores, mitiga o periculum in mora e afasta a urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar possessória exige prova documental robusta e inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A ausência de elementos consistentes e a existência de controvérsia relevante recomendam a aplicação do princípio
quieta non movere
, com a manutenção do
status quo
até instrução exauriente.

O comportamento processual do autor pode ser considerado na aferição do
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMILTON ORTEGA FERREIRA contra a decisão interlocutória (ID 200505092) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000697-22.2022.8.11.0108, que lhe move GETO ARO SALLES.

O Juízo singular, em reanálise do pedido liminar, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora Agravado, na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Salles/Santa F", com área de 445,43 hectares, localizado no município de Itanhangá-MT.

A magistrada singular fundamentou seu convencimento na suposta robustez das provas apresentadas na inicial, como ata notarial, documentos de uso e investimento agrícola, georreferenciamento e declarações, as quais teriam sido corroboradas pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, a despeito de mais extensa, reitera os vícios das decisões anteriores, já anuladas por este Egrégio Tribunal nos Agravos de Instrumento no 1012074-86.2023.8.11.0000 e no 1024552-92.2024.8.11.0000.

Alega que a fundamentação permanece inadequada por não analisar criticamente as contraprovas por ele apresentadas em sede de contestação.

Argumenta, nesse sentido, que as provas do Agravado são frágeis e contraditórias.

Afirma que a ata notarial é mero documento declaratório; que os comprovantes de despesas indicam endereço diverso do imóvel em litígio ("Linha Borges"); que a inscrição estadual do Agravado se referia a outra propriedade ("Fazenda 11 de Outubro") e foi baixada em 2015; que não há processo de georreferenciamento em nome do Agravado no sistema do INCRA; e que as declarações e o boletim de ocorrência contêm inconsistências.

Em contrapartida, defende possuir posse mansa, pacífica e consolidada sobre a área desde 1993, amparada em contrato de compra e venda e no efetivo exercício de atividade rural.

Aponta, ainda, a ausência de urgência por parte do Agravado, evidenciada por sua inércia em acompanhar o cumprimento de dois mandados de reintegração anteriormente expedidos.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para indeferir a liminar possessória ou, alternativamente, por sua anulação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID 300804359, sob o fundamento da complexidade da controvérsia fática e da prudente aplicação do princípio
quieta non movere
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 305987388), rechaçando as alegações recursais.

Sustenta o acerto da decisão agravada, afirmando que seu direito possessório, exercido por mais de vinte anos, foi devidamente comprovado pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação, que foram uníssonos em confirmar sua posse e o esbulho praticado pelo Agravante.

Defende que, em ações possessórias, a discussão sobre o domínio é irrelevante e que os documentos apresentados pelo Agravante não são capazes de demonstrar o exercício contínuo da posse.

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar se, no atual estágio processual, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência possessória em favor do Agravado, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece que, para a concessão da liminar de reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse.

A análise de tais requisitos, em sede de cognição sumária, demanda a existência de elementos probatórios que confiram um grau de probabilidade robusta ao direito alegado, suficiente para justificar a drástica medida de alteração da situação fática consolidada.

No caso em apreço, a questão se reveste de notória complexidade, fato já sinalizado por este Tribunal ao anular, por duas vezes, as decisões liminares anteriormente proferidas.

Embora as anulações tenham se baseado em vícios de fundamentação, o histórico processual serve como um alerta para a necessidade de uma análise cautelosa e aprofundada do substrato fático-probatório, o que, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, não autoriza o deferimento da medida neste momento.

Não obstante a Magistrada singular tenha se esforçado para apresentar uma fundamentação mais densa, a decisão agravada ainda parece partir de uma premissa de robustez probatória em favor do Agravado que não se sustenta diante de uma análise crítica e confrontada com os elementos trazidos pelo Agravante.

A posse do Agravado é sustentada por uma ata notarial que, por sua natureza, apenas atesta a declaração unilateral do interessado, sem constituir prova da veracidade do fato declarado.

Os documentos de uso e investimento, como notas fiscais e recibos, são postos em xeque pela alegação plausível do Agravante de que se referem a um endereço ("Linha Borges") e a uma propriedade ("Fazenda 11 de Outubro") distintos da área em litígio.

A inscrição de produtor rural do Agravado, vinculada a este outro imóvel, foi baixada em 2015, criando um hiato probatório significativo sobre suas atividades rurais nos anos que antecederam o suposto esbulho.

Ademais, a consulta ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA, conforme alegado pelo Agravante, não revela a existência de parcela georreferenciada em nome do Agravado, o que enfraquece a alegação de posse qualificada e com ânimo de dono, exteriorizada por atos formais de regularização.

Por outro lado, o Agravante apresenta um contrato particular de compra e venda datado de 1993, que, embora não constitua prova absoluta da posse contínua, serve como um justo título e um forte indício da origem de sua relação com o imóvel.

Esse documento, somado às declarações e a outros elementos por ele juntados, confere uma densidade à sua tese que não pode ser simplesmente descartada como "sem respaldo material robusto", como fez a decisão agravada.

A prova testemunhal colhida em audiência de justificação, embora relevante, não tem o condão de, isoladamente, superar a fundada dúvida instaurada pela prova documental.

Em um cenário de alta litigiosidade agrária, é comum que as narrativas se antagonizem, cabendo ao julgador sopesar todos os elementos com prudência.

A existência de depoimentos que confirmam a posse do Agravado não anula as inconsistências documentais que pesam contra ele, nem a plausibilidade dos documentos apresentados pelo Agravante.

Diante de tal cenário de incerteza e de manifesta controvérsia sobre a quem pertence a melhor posse, a prudência recomenda a aplicação do princípio
quieta non movere
.

Esse brocardo jurídico orienta o julgador a manter a situação fática existente (
status quo
) quando a prova de ambas as partes é conflitante e a concessão da liminar pode gerar um dano de difícil ou impossível reparação.

A reintegração de posse é medida de extrema gravidade, que retira uma parte do poder fático sobre o bem para entregá-lo a outra, e só deve ser concedida quando a probabilidade do direito do autor for manifesta e inequívoca, o que não ocorre no presente caso.

Aguardar a dilação probatória, com a produção de todas as provas requeridas pelas partes, como perícias, oitivas de mais testemunhas sob o crivo do contraditório pleno e análise aprofundada de toda a documentação, é a medida que melhor se alinha aos princípios da segurança jurídica e da busca da verdade real.

Corrobora essa conclusão a conduta do próprio Agravado que, conforme certificado nos autos de origem (IDs 101631412 e 169794385), não proveu os meios ou não compareceu para acompanhar o cumprimento de dois mandados de reintegração anteriormente expedidos.

Embora justifique sua ausência pelo temor de violência, tal fato, objetivamente, mitiga a caracterização do
periculum in mora
em seu favor, pois demonstra que a situação, sob sua própria ótica, pôde aguardar por longos períodos sem a efetivação da medida judicial, o que enfraquece o argumento de urgência impostergável.

Em suma, a análise dos autos revela uma controvérsia possessória de alta complexidade, na qual a prova da posse anterior do Agravado é, no mínimo, frágil e controversa, ao passo que a alegação de posse do Agravante se mostra plausível e amparada em documentação que demanda uma análise mais aprofundada.

Nesse contexto, o deferimento da liminar se mostra precipitado e temerário.

Portanto, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe, para que a disputa seja resolvida após a devida e exauriente instrução processual em primeiro grau, garantindo-se a ambas as partes o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, e, por conseguinte, INDEFERIR o pedido de reintegração de posse liminar formulado pelo Agravado, GETO ARO SALLES, mantendo-se o
status quo
até o julgamento de mérito da ação originária ou nova deliberação do Juízo
a quo
após aprofundada instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025